Tribunal: TJES
Processo: 5005291-57.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005291-57.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI e outros

APELADO: AMARAL & MONTEIRO HOLDING LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. VALOR DECLARADO (DIRPF) INFERIOR AO VALOR VENAL. TEMA 796/STF. DISTINGUISHING. IMUNIDADE INCONDICIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que concedeu a segurança para declarar o direito da impetrante (holding) à imunidade total de ITBI sobre a operação de integralização de bem imóvel ao capital social.

2. A autoridade coatora exigiu o tributo sobre a diferença apurada entre o valor de integralização declarado pelos sócios (R$ 800.000,00, conforme DIRPF) e o valor de avaliação unilateral do Fisco (R$ 1.500.000,00), alegando que a imunidade não alcançaria essa diferença, com base na aplicação literal do Tema 796/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o alcance da imunidade tributária do ITBI (art. 156, § 2º, I, CF) na hipótese de integralização de bem imóvel ao capital social por valor (contábil/DIRPF) inferior ao valor venal (avaliado pelo Fisco), analisando-se a correta aplicação do Tema 796/STF e a natureza (condicionada ou incondicionada) da referida imunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A correta interpretação do Tema 796/STF (RE 796.376) exige a análise da sua
ratio decidendi
. O STF firmou que a imunidade não alcança valores que excedem o capital social e são destinados a outras contas (ex: reserva de ágio). No caso, o valor integralizado (R$ 800.000,00) foi totalmente vertido ao capital social, não havendo "valor dos bens que excede o limite do capital social a ser integralizado". A diferença apontada pelo Fisco (R$ 700.000,00) refere-se à discrepância entre o valor da operação (contábil) e o valor venal, e não a um excedente societário, o que impõe o
distinguishing
.

5. A imunidade tributária referente à integralização de capital (art. 156, § 2º, I, primeira parte, CF) é incondicionada, não se sujeitando à verificação de atividade preponderante (art. 37, CTN), exceção aplicável apenas às hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção (segunda parte do inciso).

6. A atuação do Fisco Municipal, ao arbitrar unilateralmente a base de cálculo em R$ 1.500.000,00 e desconsiderar o valor da operação (R$ 800.000,00, amparado na DIRPF e na Lei nº 9.249/95), viola o entendimento vinculante do STJ (Tema 1.113/REsp 1.937.821/SP), que veda o arbitramento prévio da base de cálculo e exige processo administrativo próprio (art. 148, CTN) para afastar o valor declarado pelo contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária prejudicada.

8. Tese de julgamento: "1. A imunidade do ITBI na integralização de bens ao capital social (art. 156, § 2º, I, primeira parte, CF) é incondicionada, não se sujeitando à verificação de atividade preponderante. 2. O Tema 796/STF (RE 796.376) não se aplica à diferença entre o valor venal do imóvel (avaliado pelo Fisco) e o valor contábil (declarado pelo contribuinte), quando este último é integralmente destinado à conta de capital social, pois, nesse caso, não há 'valor dos bens que exceder o limite do capital social' destinado à reserva de capital (ágio). 3. É vedado ao Fisco municipal arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI, desconsiderando o valor da transação declarado pelo contribuinte, sem a instauração de processo administrativo próprio (art. 148, CTN), conforme Tema 1.113/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal (CF/1988), art. 156, § 2º, I; Código Tributário Nacional (CTN), arts. 37 e 148; Lei nº 9.249/1995, art. 23.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376 (Tema 796/RG); STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113/Repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL (id. 16778718) interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI em face da r. Sentença (id. 16778715) que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por AMARAL & MONTEIRO HOLDING LTDA., concedeu a segurança e declarou o direito da Impetrante à imunidade total do ITBI sobre a operação de integralização do imóvel de matrícula nº 43.851, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir o tributo apurado sobre a diferença entre o valor de integralização (R$ 800.000,00) e o valor de avaliação municipal (R$ 1.500.000,00).

Em suas razões recursais (id. 16778718), o Município sustenta, em síntese: (i) o
error in judicando
na interpretação do Tema 796/STF, defendendo que a tese se aplica a toda diferença entre o valor venal e o integralizado, independentemente da existência de ágio; (ii) a irrelevância do art. 23 da Lei 9.249/95 (Imposto de Renda) para o ITBI, cuja base de cálculo é o valor venal (art. 38 CTN); (iii) que a imunidade é condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa adquirente, nos termos dos arts. 36 e 37 do CTN; e (iv) a suposta concordância tácita do contribuinte com a avaliação fiscal, por ausência de impugnação na via administrativa.

Contrarrazões no id. 16778720), pugnando pela manutenção integral da sentença. Reiterou o apelado: (i) o correto
distinguishing
do Tema 796, pois não houve reserva de ágio; (ii) a nulidade da avaliação unilateral do Fisco por violação ao Tema 1113/STJ e ao Art. 148 do CTN; e (iii) a desnecessidade de aferição da atividade preponderante, pois a ressalva legal aplica-se apenas a casos de fusão/cisão, e não à integralização de capital.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005291-57.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: AMARAL & MONTEIRO HOLDING LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 16778718) interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da r. Sentença (id. 16778715) que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
AMARAL & MONTEIRO HOLDING LTDA.
, concedeu a segurança e declarou o direito da Impetrante à imunidade total do ITBI sobre a operação de integralização do imóvel de matrícula nº 43.851, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir o tributo apurado sobre a diferença entre o valor de integralização (R$ 800.000,00) e o valor de avaliação municipal (R$ 1.500.000,00).

A controvérsia cinge-se a definir o alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, na hipótese de integralização de bem imóvel em capital social por valor (contábil/DIRPF) inferior ao valor venal (avaliado pelo Fisco).

O apelante sustenta três teses centrais para a reforma: (i) a aplicação literal do Tema 796/STF; (ii) a concordância tácita da apelada com a avaliação fiscal; e (iii) a natureza condicionada da imunidade (atividade preponderante). Contudo, a meu ver, nenhuma delas merece prosperar.

O ponto fulcral do recurso é a correta interpretação do Tema 796/STF (RE 796.376). O apelante defende a aplicação literal da tese firmada: “
A imunidade em relação ao ITBI [...] não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
”. Mas a interpretação de um precedente vinculante não se resume à sua tese, exigindo a análise da
ratio decidendi
(fundamentos determinantes) do julgado.

A r. sentença (id. 16778715) foi cirúrgica ao analisar a prova dos autos e aplicar o
distinguishing
ao caso concreto.

Conforme se extrai da 1ª Alteração Contratual (id. 16778685), os sócios aportaram o imóvel de matrícula nº 43.851, atribuindo-lhe o valor total de R$ 800.000,00 – oitocentos mil reais (sendo R$ 400.000,00 – quatrocentos mil reais – de cada sócio). Este valor foi integralmente destinado ao capital social da empresa, conforme expressa previsão contratual, não havendo destinação de qualquer valor excedente para contas de reserva.

O caso paradigma que gerou o Tema 796/STF tratava de situação fática diversa: os sócios integralizaram bens por um valor, mas apenas parte desse valor foi destinada ao capital social; o excedente foi lançado como reserva de ágio (reserva de capital). O Supremo Tribunal Federal decidiu, portanto, que a imunidade (art. 156, § 2º, I, CF) cobre apenas a “realização de capital”, não alcançando valores destinados a outras contas patrimoniais, como o ágio.

No caso dos autos, a diferença de R$ 700.000,00 – setecentos mil reais – (entre a avaliação de R$ 1.500.000,00 – um milhão e quinhentos mil reais – e a integralização de R$ 800.000,00 – oitocentos mil reais) não é um excedente da operação societária (como o ágio), mas sim uma diferença de base de cálculo (valor de mercado vs. valor contábil).

Portanto, a r. Sentença foi precisa ao concluir que o STF “
jamais firmou a tese de que a imunidade de ITBI não abrange a diferença entre valor de incorporação e valor de mercado (ou valor venal), especialmente quando todo o montante se destina à realização de capital
”.

Ainda que a tese do Tema 796/STF fosse interpretada extensivamente (o que não é o caso), o ato coator padece de nulidade autônoma.

A apelada amparou-se na faculdade do art. 23 da Lei nº 9.249/95, que permite à pessoa física transferir o bem, a título de integralização, pelo valor constante da respectiva declaração de bens. A prova dos autos (DIRPF Exercício 2024) demonstra que o imóvel estava declarado por R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). O Fisco Municipal, por sua vez, desconsiderou este valor e arbitrou unilateralmente a base de cálculo em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Esta prática viola frontalmente o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP), que estabeleceu:

“b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

No mesmo sentido:

CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – REALIZAÇÃO DE CAPITAL – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – AVALIAÇÃO DE MERCADO – TRIBUTAÇÃO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Segundo o § 2º, inc. I, primeira parte, do art . 156, da Constituição Federal, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. 2. A regra constitucional em apreço não traz nenhuma limitação relacionada ao valor do bem imóvel, de modo que o simples fato de o valor de mercado pelo qual o imóvel foi integralizado ser supostamente superior ao valor declarado, não constitui óbice à incidência da imunidade tributária, sob pena de se criar empecilho não previsto pelo poder constituinte originário. 3 . A lei nº 9.249/95, em seu art. 23, §§ 1º e 2º, ao dispor sobre as formas com que uma pessoa física pode transferir seus bens a pessoas jurídicas em integralização de capital, autoriza expressamente que esta se dê pelo valor histórico (constante na DIRPF), de modo que somente nos casos em que se opte por realizar a transferência em valor diverso é que a diferença será tributável. 4 . É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002479-81.2021.8.08.0021, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

O Termo de Avaliação não constitui o processo administrativo próprio de arbitramento exigido pelo art. 148 do CTN, tratando-se de avaliação unilateral dentro do próprio pedido de imunidade.

A tese do Apelante de concordância tácita pela ausência de impugnação administrativa não tem o condão de validar um ato nulo, tampouco de afastar o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A apelada optou por questionar o ato, que entende nulo, diretamente na via judicial, o que é seu direito.

Por fim, o apelante defende que a imunidade da Apelada seria condicionada à verificação futura da atividade preponderante (art. 37 do CTN). Novamente, sem razão.

Conforme exaustivamente debatido no voto vencedor do Min. Alexandre de Moraes no RE 796.376 (Tema 796), e corretamente destacado na r. Sentença e nas próprias Informações da autoridade coatora, o art. 156, § 2º, I, da CF, contém duas orações distintas:

a) A imunidade sobre a “transmissão de bens [...] em realização de capital”;

b) A imunidade sobre a “transmissão de bens [...] decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção”.

A exceção refere-se claramente à segunda oração (fusão, cisão, etc.). A imunidade na integralização de capital (primeira oração), caso dos autos, é incondicionada quanto à atividade da empresa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Julgo
PREJUDICADA
a remessa necessária.

Sem condenação em honorários recursais, ante o disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e nas Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)